Tribunal: TJES
Processo: 5026029-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026029-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS LEITE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026029-98.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO
: MARCELO DOS SANTOS LEITE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM SUPERMERCADO. PAGAMENTO POR MEIO DE
PIX
. PAGAMENTO NÃO DETECTADO PELO ESTABELECIMENTO. NOVO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PUGNA A PARTE AUTORA PELA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR COBRADO EM DUPLICIDADE (R$ 183,90), BEM COMO SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A RÉ A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA, CONSOANTE ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SOBRE O PONTO, EIS O PARADIGMA FIRMADO PELO COLENDO STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou
a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). ACERTO DO ATO SENTENCIAL. POR OUTRO LADO
, TEM-SE COMO NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS. NÃO SE VISLUMBRA
OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
O FATO DE NÃO TER RECONHECIDO O PAGAMENTO POR MEIO DO
PIX
, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE GERAR DEVER DE INDENIZAR.
É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE COM O INTUITO DE
AFASTAR
A CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENTÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)